Tribunal: TJSP
Processo: 1046718-78.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS.

Juros moratórios superiores à Taxa SELIC. Parcelamento fiscal. Preliminar de falta de interesse de agir. Rejeição. Pretensão de revisão de débitos anteriores e posteriores à Lei Estadual no 16.497/2017. Discussão sobre a legalidade dos encargos moratórios. Possibilidade de impugnação judicial dos juros aplicados, mesmo após a

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS.

Juros moratórios superiores à Taxa SELIC. Parcelamento fiscal. Preliminar de falta de interesse de agir. Rejeição. Pretensão de revisão de débitos anteriores e posteriores à Lei Estadual no 16.497/2017. Discussão sobre a legalidade dos encargos moratórios. Possibilidade de impugnação judicial dos juros aplicados, mesmo após a confissão do débito no âmbito administrativo. Aplicação dos encargos moratórios fixados pela Lei no 13.918/09. Descabimento. Declaração de inconstitucionalidade dos juros de mora acima da Taxa SELIC. Sentença mantida.

Recurso desprovido.